Tribunal: TCU
Processo: 019.146/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6779/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.146/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexander Vitor Noronha (XXX.585.881-XX); Carlos Alberto Rodrigues dos Santos (XXX.418.867-XX); Edilson Gama (XXX.578.307-XX); Maria Denise Oliveira (XXX.972.219-XX); Mirian Fumie Takano Omori (XXX.646.889-XX); Nilton Luis Quintana Quiliao (XXX.965.420-XX); Renan Marcal Rodrigues (XXX.878.458-XX); Ricardo Bechara Elabras (XXX.142.177-XX); Valdeli da Silva Paes (XXX.987.752-XX); Waldir da Silva Lima (XXX.331.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.